Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-48.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800788-48.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOHN AUSTIN COLLINGE

AUTORIDADE: HELDER ZALUTH BARBALHO

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA. MÉRITO. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. COMPROVADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Da preliminar.

Extrai-se dos autos que, o presente
writ
foi manejado tempestivamente, eis que o impetrante não tomou ciência da convocação para posse, sendo que o ato de nomeação foi publicado apenas no Diário Oficial do Estado, na data de 08/07/2020 e considerando que a Lei Complementar nº. 173/2020 suspendeu a validade dos concursos públicos até 31/12/2021, os quais voltaram a correr a partir de janeiro de 2022. Logo, o prazo decadencial do presente mandado de segurança não restou configurado.

Rejeito a preliminar
.

Do Direito Líquido e Certo

Da análise dos autos. Constato que o edital nº 01/SEAD-SEAD, de 11 de julho de 2018(DOC 04 –Edital), publicado no DOE Nº 33.657 de 16.07.2018, ofertou 3 (três) vagas para o cargo de professor de música – Saxofone e previa 4 fases, tendo o Impetrante sido aprovado e classificado no limite das vagas ofertadas, com conseguintes resultados, homologado no dia 26/11/2018.

Nota-se que o impetrante concorreu ao cargo de professor de música, especialidade SAXOFONE, obtendo aprovação em todas as fases do concurso, conforme publicação nos Diários Oficiais de nº DOE Nº 33.702 DE 18.09.2018, DOE Nº 33.718 DE 10.10.2018, DOE Nº 33.737 de 09.11.2018 e DOE Nº 33.742 de 20.11.2018.

No dia 26/11/2018, no DOE Nº 33.746, foi publicado o edital Nº 26/FCG-SEAD, com o resultado definitivo do concurso e homologação do mesmo, constando o nome do Impetrante na terceira colocação. (Id. 7963140).

O concurso foi prorrogado por mais 1 (um) ano, a contar de 26/11/2019, conforme Portaria nº 276 de 21/10/2019.

Em 04/05/2020 foi publicada no Diário Oficial do Estado a lei estadual nº 9.044 de 29 de Abril de 2020, promovendo uma reorganização institucional na Fundação Carlos Gomes e criando novos cargos de nível superior durante o prazo de validade do concurso anterior.

No dia 24/09/2021, após estranhar a demora para tomar posse no cargo em que fora aprovado, o Impetrante questionou ao Departamento de Recursos Humanos da Fundação Carlos Gomes a razão de ainda não ter sido convocado em razão de sua aprovação no concurso que ocorreu em 2018 –PAE Nº 2021/1065786.

Para surpresa do Impetrante, a Fundação Carlos Gomes informou que ele fora nomeado no dia 07/07/2020 para o cargo, publicado no DOE de 08/07/2020, conforme consta na resposta sob Ofício nº 163/2021 –GAB/GCF, 11/10/2021. E, em razão da ausência do candidato, a nomeação foi tornada sem efeito através do Decreto publicado no DOE de 22/04/2021
.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal.

O edital de abertura do concurso público ora em destaque foi publicado no Diário de Justiça em 16.07.2018, conforme EDITAL N° 01/SEAD-SEAD, DE 11 DE JULHO DE 2018. Tendo sido o resultado final definitivo e homologação do concurso público publicado no dia 26.11.2018, conforme Id. 7963140.

Entretanto, o Decreto de nomeação do impetrante foi publicado no dia 08.07.2020, para o cargo de Professor de Música – Saxofone, o qual foi tornado sem efeito pelo Decreto de 04.03.2021, publicado no DOE de 22.04.2021, em razão da ausência de comparecimento do candidato ou qualquer tipo de manifestação acerca da posse.

Observe-se que o edital de abertura do certame sequer previu a forma através da qual se daria a publicação do ato de convocação dos candidatos aprovados. Apenas dispôs que, em seus itens 15.12, 15.12.1 e 15.13.

Outrossim, previu o edital de abertura que os candidatos aprovados deveriam proceder à atualização cadastral em caso de alteração destes (item 15.12), o que evidência, ainda que implicitamente, conforme a jurisprudência do STJ, o interesse da Administração em proceder à convocação do candidato aprovado de forma pessoal.

Ante o exposto, voto pela concessão da segurança
, para que o impetrante seja pessoalmente convocado para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público de Professor de Música–Saxofone, na Fundação Carlos Gomes (FCG), caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA,

com pedido de liminar,
impetrado por JOHN AUSTIN COLLINGE, representado por pela advogada ANA LAURA CATARINO – OAB/PA 21.386, em que aponta como autoridade coatora o Governador do Estado do Pará, HELDER ZAHLUTH BARBALHO, objetivando a concessão da segurança em definitivo, confirmando assim a liminar, tornando definitiva a nomeação do impetrante ao cargo de Professor de Música – Saxofone, na Fundação Carlos Gomes (FCG).

Narra o impetrante, que foi aprovado no Concurso Público C-180, para o provimento de vagas de cargo efetivo de nível superior da Fundação Carlos Gomes.

Conforme o edital nº 01/SEAD-SEAD, de 11 de julho de 2018(DOC 04 –Edital), publicado no DOE Nº 33.657 de 16.07.2018, foram ofertadas 3 vagas para o cargo de professor de música –Saxofone e previa 4 fases, tendo o Impetrante sido aprovado e classificado no limite das vagas ofertadas, com conseguintes resultados, homologado no dia 26/11/2018.

O impetrante concorreu ao cargo de professor de música, especialidade SAXOFONE, obtendo aprovação em todas as fases do concurso, conforme publicação nos Diários Oficiais de nº DOE Nº 33.702 DE 18.09.2018, DOE Nº 33.718 DE 10.10.2018, DOE Nº 33.737 de 09.11.2018 e DOE Nº 33.742 de 20.11.2018.

No dia 26/11/2018, no DOE Nº 33.746, foi publicado o edital Nº 26/FCG-SEAD, com o resultado definitivo do concurso e homologação do mesmo, constando o nome do Impetrante.

O concurso foi prorrogado por mais 1 (um) ano, a contar de 26/11/2019, conforme Portaria nº 276 de 21/10/2019.

Em 04/05/2020 foi publicada no Diário Oficial do Estado a lei estadual nº 9.044 de 29 de Abril de 2020, promovendo uma reorganização institucional na Fundação Carlos Gomes e criando novos cargos de nível superior durante o prazo de validade do concurso anterior.

No dia 24/09/2021, após estranhar a demora para tomar posse no cargo em que fora aprovado, o Impetrante questionou ao Departamento de Recursos Humanos da Fundação Carlos Gomes a razão de ainda não ter sido convocado em razão de sua aprovação no concurso que ocorreu em 2018 –PAE Nº 2021/1065786.

Para surpresa do Impetrante, a Fundação Carlos Gomes informou que ele fora nomeado no dia 07/07/2020 para o cargo, publicado no DOE de 08/07/2020, conforme consta na resposta sob Ofício nº 163/2021 –GAB/GCF, 11/10/2021. E, em razão da ausência do candidato, a nomeação foi tornada sem efeito através do Decreto publicado no DOE de 22/04/2021
.

Ao final pugnou pela concessão da LIMINAR, em caráter DE URGÊNCIA, e
inaudita altera pars
, para determinar a nomeação do Impetrante ao cargo de Professor de Música–Saxofone, na Fundação Carlos Gomes (FCG).

Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50, e art. 99, § 3º do NCPC por ser o Impetrante pessoa pobre na acepção da lei;

A citação do Impetrado, na pessoa de seu representante legal, do conteúdo da presente petição inicial, para que apresente as informações dentro do prazo legal;

No mérito, que seja concedida a segurança em definitivo, confirmando assim a liminar, tornando definitiva a nomeação do Impetrante ao cargo ao cargo de Professor de Música–Saxofone, na Fundação Carlos Gomes (FCG).

Pedido de medida liminar indeferido, pela decisão ID nº. 7968786.Notificada, a autoridade coatora pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito ante a decadência e, no caso de superadas as preliminares, no mérito, requer a denegação da ordem (Id nº. 8165037)

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela concessão da segurança. (Id. 8547190).

É o Relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

Da preliminar.

Extrai-se dos autos que, o presente
writ
foi manejado tempestivamente, eis que o impetrante não tomou ciência da convocação para posse, sendo que o ato de nomeação foi publicado apenas no Diário Oficial do Estado, na data de 08/07/2020 e considerando que a Lei Complementar nº. 173/2020 suspendeu a validade dos concursos públicos até 31/12/2021, os quais voltaram a correr a partir de janeiro de 2022. Logo, o prazo decadencial do presente mandado de segurança não restou configurado.

Rejeito a preliminar
.

Do Direito Líquido e Certo

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CF/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Da análise dos autos. Constato que o edital nº 01/SEAD-SEAD, de 11 de julho de 2018(DOC 04 –Edital), publicado no DOE Nº 33.657 de 16.07.2018, ofertou 3 (três) vagas para o cargo de professor de música – Saxofone e previa 4 fases, tendo o Impetrante sido aprovado e classificado no limite das vagas ofertadas, com conseguintes resultados, homologado no dia 26/11/2018.

Nota-se que o impetrante concorreu ao cargo de professor de música, especialidade SAXOFONE, obtendo aprovação em todas as fases do concurso, conforme publicação nos Diários Oficiais de nº DOE Nº 33.702 DE 18.09.2018, DOE Nº 33.718 DE 10.10.2018, DOE Nº 33.737 de 09.11.2018 e DOE Nº 33.742 de 20.11.2018.

No dia 26/11/2018, no DOE Nº 33.746, foi publicado o edital Nº 26/FCG-SEAD, com o resultado definitivo do concurso e homologação do mesmo, constando o nome do Impetrante na terceira colocação. (Id. 7963140).

O concurso foi prorrogado por mais 1 (um) ano, a contar de 26/11/2019, conforme Portaria nº 276 de 21/10/2019.

Em 04/05/2020 foi publicada no Diário Oficial do Estado a lei estadual nº 9.044 de 29 de Abril de 2020, promovendo uma reorganização institucional na Fundação Carlos Gomes e criando novos cargos de nível superior durante o prazo de validade do concurso anterior.

No dia 24/09/2021, após estranhar a demora para tomar posse no cargo em que fora aprovado, o Impetrante questionou ao Departamento de Recursos Humanos da Fundação Carlos Gomes a razão de ainda não ter sido convocado em razão de sua aprovação no concurso que ocorreu em 2018 –PAE Nº 2021/1065786.

Para surpresa do Impetrante, a Fundação Carlos Gomes informou que ele fora nomeado no dia 07/07/2020 para o cargo, publicado no DOE de 08/07/2020, conforme consta na resposta sob Ofício nº 163/2021 –GAB/GCF, 11/10/2021. E, em razão da ausência do candidato, a nomeação foi tornada sem efeito através do Decreto publicado no DOE de 22/04/2021
.

Pois bem,

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIENTE A CONVOCAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO, DEVENDO SER OBSERVADA A CONVOCAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que

"a nomeação em concurso público

após considerável lapso temporal
da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (AgRg no AREsp 345.191⁄PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18⁄9⁄2013).

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1457112⁄PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 25⁄09⁄2014)
, com destaques
.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE APENAS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO DE QUATRO ANOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

1.
Apesar de as disposições editalícias preverem que as comunicações com os candidatos ocorrerão unicamente por meio da Imprensa Oficial, não é razoável exigir que o recorrente acompanhe o DOE, diariamente, durante a vigência do concurso (no caso, quatro anos), até verificar a referência a seu nome.

2. Tal exigência, além de desproporcional, fere o princípio da publicidade, que deve ser interpretado de forma mais ampla do que entende a Administração no caso concreto. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 27.060⁄RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19⁄09⁄2013, DJe 01⁄10⁄2013)
, com destaques.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO DO GOVERNADOR QUE TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DE A POSSE NÃO TER-SE DADO EM TEMPO HÁBIL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGIR ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. DESARRAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELO DIÁRIO OFICIAL.

1.
O STJ firmou orientação no sentido de que a publicação da convocação de candidato somente no Diário Oficial, após o transcurso de considerável lapso temporal entre uma fase e outra, para a qual houve a convocação, contraria o princípio da publicidade dos atos administrativos, mesmo que o edital preveja a convocação por meio do Diário Oficial, porquanto, nessa hipótese, não é razoável impor aos candidatos a exigência de leitura diária do diário oficial, por tempo indeterminado, para tomarem conhecimento de sua convocação.
A respeito, vide: MS 16.603⁄DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p⁄ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 02⁄12⁄2011; RMS 33077⁄DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 04⁄03⁄2011.

[...]

3. Em observância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e, principalmente, da segurança jurídica, o ato de convocação para nomeação e para a posse de todo e qualquer candidato, mesmo que publicado no diário oficial do Estado, deveria constar do sítio eletrônico da SEPLAG, pois a tanto se dispôs perante os candidatos.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 34.211⁄MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 30⁄11⁄2012)
, com destaques.

O edital de abertura do concurso público ora em destaque foi publicado no Diário de Justiça em 16.07.2018, conforme EDITAL N° 01/SEAD-SEAD, DE 11 DE JULHO DE 2018. Tendo sido o resultado final definitivo e homologação do concurso público publicado no dia 26.11.2018, conforme Id. 7963140.

Entretanto, o Decreto de nomeação do impetrante foi publicado no dia 08.07.2020, para o cargo de Professor de Música – Saxofone, o qual foi tornado sem efeito pelo Decreto de 04.03.2021, publicado no DOE de 22.04.2021, em razão da ausência de comparecimento do candidato ou qualquer tipo de manifestação acerca da posse.

Observe-se que o edital de abertura do certame sequer previu a forma através da qual se daria a publicação do ato de convocação dos candidatos aprovados. Apenas dispôs que, em seus itens 15.12, 15.12.1 e 15.13:

“(...) 15.12 É de responsabilidade do candidato manter seus dados pessoais atualizados para viabilizar os contatos necessários e serão de sua exclusiva responsabilidade os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais.

15.12.1 O candidato deverá manter atualizado seus dados pessoais e de endereço/contato perante o FCG enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado por SEDEX para o protocolo da Universidade do Estado do Pará (Concurso FCG 2018), sito a Rua do Una, nº 156, Bairro: Telégrafo, CEP 66050-540, Belém –Pará, e perante a SEAD/PA, após a homologação do resultado final desde que aprovado e(ou) em caso de candidato em situação sub judice até o trânsito em julgado da decisão.

15.13 A SEAD e o UEPA não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de e-mail incorreto e/ou desatualizado; endereço residencial incompleto, incorreto e (ou) desatualizado; correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas a que deu causa o candidato; outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados pessoais, telefones e documentos. (...)”

Outrossim, previu o edital de abertura que os candidatos aprovados deveriam proceder à atualização cadastral em caso de alteração destes (item 15.12), o que evidencia, ainda que implicitamente, conforme a jurisprudência do STJ, o interesse da Administração em proceder à convocação do candidato aprovado de forma pessoal.

Nesse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO SOMENTE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. EDITAL QUE EXIGIA MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. PREVISÃO IMPLÍCITA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.APROVAÇÃO CONSIDERAVELMENTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO EM PRAZO CURTO.

1. O Edital do certame SARH 01⁄2010 para o cargo de Assessor Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul , no "Capítulo VII - Do Provimento dos cargos", estabeleceu: "7.2. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone e endereço junto à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos. 7.3. A publicação da nomeação dos candidatos será feita por Edital, publicado junto ao Diário oficial do Estado. É responsabilidade exclusiva do candidato manter atualizado o referido endereço" .

2. Pela leitura do referido trecho do edital, verifica-se que há a previsão expressa de que o candidato deve manter atualizado o seu telefone e endereço, o que demonstra, ainda que implicitamente, o intuito da Administração entrar em contato direto com o candidato aprovado no momento de sua nomeação.

3. A candidata, ora recorrida, foi aprovada (92ª posição) fora do número de vagas previstas no edital (10 vagas), não havendo como prever se teria a real condição de ser nomeada e convocada para a posse, muito mais na primeira convocação.

4. Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade e da publicidade a convocação para posse no cargo público, mediante a publicação do chamamento apenas em Diário Oficial, quando o candidato aprovado consideravelmente fora do número de vagas for nomeado em curto espaço de tempo entre a homologação final do certame (2.7.2010) e a publicação da nomeação (7.10.2010), uma vez que foram previstas poucas vagas e não seria possível construir uma expectativa evidente de nomeação em prazo tão curto. Precedente proferido em caso análogo: AgRg no RMS 35494⁄RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20⁄03⁄2012, DJe 26⁄03⁄2012.

5. Há o direito líquido e certo da candidata ser convocada, devendo tomar posse após o preenchimento de todos os requisitos previstos no edital do certame.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 37.227⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄12⁄2012, DJe 12⁄12⁄2012).

Nesse contexto, de rigor o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante.

Ante o exposto,
voto pela concessão da segurança
, para que o impetrante seja pessoalmente convocado para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público de Professor de Música–Saxofone, na Fundação Carlos Gomes (FCG), caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/04/2022